Tribunal: TJSP
Processo: 0000344-35.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000344-35.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes JOÃO
PAULO MENDES DA CRUZ e VALTER DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos para afastar a condição judicial especial imposta para a
concessão do regime inicial aberto, mantendo-se no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-35.2017.8.26.0535 -Voto no
2
Voto no 11.147
Apelação no 0000344-35.2015.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelantes: João Paulo Mendes da Cruz e;
Valter do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas tentado.
Prova segura. Condenações mantidas. Pena adequadamente
fixada. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Regime aberto mantido. Afastada a
condição especial para o regime aberto Recursos parcialmente
providos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 164/171 acrescenta-se que JOÃO
PAULO MENDES DA CRUZ e VALTER DO NASCIMENTO foram
condenados, cada um deles, às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 07 (sete)
dias-multa, de valor unitário mínimo, porque incursos no artigo 155, §4o,
inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A pena
privativa de liberdade dos acusados foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Criminal. O regime
aberto foi fixado com condição especial de prestação de serviços à
comunidade, além das seguintes condições: a) proibição de frequentar bares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-35.2017.8.26.0535 -Voto no
3
boates, prostíbulos e similares; b) proibição de se ausentar da comarca onde
reside sem autorização do juiz; c) dever de comparecimento pessoal e
obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
Inconformados, os réus apelaram requerendo a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 188/199).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 202/203) e oferecido o r. parecer
pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 230/233), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo improvimento dos recursos.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 74/76):
“(...) em 03 de fevereiro de 2017, por volta das 19h15, em local
incerto, mas compreendido no trajeto entre a Rua Ida Camina M.
Raniere, no 60, bairro Bonsucesso, e Rua Uruguaiana, no 133, bairro
Cumbica, ambos nesta cidade e Comarca de Guarulhos, JOÃO
PAULO MENDES DA CRUZ, qualificado a fls. 16, e VALTER
DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 26, agindo em concurso e
com unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito comum,
20 (vinte) frascos de perfume da marca UP! avaliado, cada um, em
R$17,00
(dezessete
reais),
conforme
auto
de
exibição/apreensão/entrega a fls. 05, totalizando R$ 340,00,
somente não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-35.2017.8.26.0535 -Voto no
4
Segundo apurado, os indiciados JOÃO e VALTER trabalhavam,
respectivamente, como motorista de caminhão e ajudante para a
Transportadora Via Brasil.
Na data dos fatos, os indiciados foram designados pelos
empregadores para transportar uma carga de perfumes da marca
UP! (nota fiscal a fls. 07), a ser retirada de transportadora instalada
Rua Ida Camina M. Raniere, no 60, bairro Bonsucesso, em
Guarulhos, com destino ao estabelecimento de sua empregadora,
Transportadora Via Brasil, situada na Rua Uruguaiana, no 133,
bairro Cumbica, também em Guarulhos.
Os indiciados se dirigiram ao local designado e coletaram a carga.
Na sequência, retornaram ao estabelecimento da sua empregadora
(Transportadora Via Brasil), mas, no caminho, pararam o
caminhão, abriram a carroceria que guardava o carregamento e
subtraíram vinte frascos de perfume da carga.
JOÃO e VALTER colocaram, cada um, um frasco de perfume em
suas respectivas de mochilas, e deixaram outros dezoito escondidos
sob o banco do passageiro, na cabine do caminhão, para posterior
retirada.
Ocorre que o representante da transportadora em que retiraram a
carga, José Carlos Marques Júnior, coincidentemente, passava pela
via pública no exato momento em que os indiciados subtraíam os
frascos de perfume da carroceria. José acompanhou a ação à
distância, e acionou os empregadores dos indiciados, seguindo-os
até a Transportadora Via Brasil.
Ao chegarem ao estabelecimento de sua empregadora, os
indiciados foram inquiridos pelos administradores da empresa.
Inicialmente, os increpados afirmaram a eles que ganharam, cada
um, um frasco de perfume. Todavia, os administradores
encontraram os demais frascos de perfume escondidos na cabine do
caminhão, fato que impediu a consumação do delito e levou os
indiciados a confessar-lhes a tentativa de subtração.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pelo
auto de prisão em flagrante; pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
05/07); pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14); e pela prova oral.
A autoria também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-35.2017.8.26.0535 -Voto no
5
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O representante da vítima Claudinei esclareceu que: ”recebeu a
informação através de Júnior, representante da empresa, de onde
os réus retiraram a mercadoria para transporte, pois, o caminhão
estava aberto na esquina, pouco depois da saída, com ambos no
interior do baú, mexendo na carga, em situação nitidamente
suspeita e irregular. Aduziu que então, fizeram contato com os
denunciados e encontraram nas mochilas dos denunciados dois
perfumes retirados da respectiva carga. Eles confessaram a
subtração, mas alegando que esta recaiu apenas sobre aqueles
frascos. Todavia, seu irmão encontrou também outros produtos
separados e escondidos na cabine do caminhão. Após, os réus
confessaram plenamente a autoria delitiva, na presença de todos
da empresa, inclusive dos policiais militares. Negou que tivesse
qualquer problema com os réus, que os estivessem monitorando ou
que pretendesse demiti-los. Chegou a ter elogios sobre seus
comportamentos profissionais até o dia do ocorrido”.
O representante da vítima Sidinei confirmou que: “por ocasião da
coleta de mercadorias no armazém recebeu a informação do
responsável por aquela empresa, José Júnior, de que os réus
estariam retirando objetos dos fundos do caminhão, cujas portas
se encontravam abertas a 100 (cem) metros da saída da empresa.
Aduziu que os próprios réus, depois de levados a uma sala da
transportadora, abriram suas mochilas, onde estavam alguns
frascos do perfume da marca Up!. Localizou ainda sob o banco de
passageiro do caminhão vários outros fracos, que tinham sido
retirados de uma caixa da carga, cuja violação foi verificada pela
empresa de logística. Ressaltou que não tinham nada contra os
réus e que até mesmo pediu para o setor de Recursos Humanos não
dispensar o réu JOÃO PAULO, quando anteriormente surgiram
reclamações sobre outros problemas, como velocidade na
condução de veículo. Destacou que o segurança Amauri e Júnior
também presenciaram as confissões dos dois acusados, salientando
que não são sócios deste último e que os réus foram
espontaneamente para a recepção, a fim de não serem expostos aos
demais empregados, durante os esclarecimentos.”
A testemunha José Carlos, declarou que: “percebeu a
movimentação suspeita, depois da saída dos réus da coleta da
carga. Relatou que depois de algumas voltas na rotatória, o
motorista parou o caminhão, desceu e baixou a plataforma. O
ajudante carregou uma bolsa e voltou para a cabine do caminhão.
Filmou a ação e os seguiu, comunicando o dono da empresa vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-35.2017.8.26.0535 -Voto no
6
sobre o ocorrido. Destacou que, ao chegarem nesta, foram
questionados e alegaram que tinham recebido os perfumes
localizados sob o banco do passageiro como doação da marca de
perfume UP!, mas o responsável pela empresa desmentiu a versão
apresentada pelos réus. Desta forma, então acabaram confessando
na presença de todos os furtos, sob o pretexto de que estavam
endividados, inclusive estando com o alugueis atrasados.
Transmitiu as imagens do furto registradas no seu celular para o
dono da transportadora, não sabendo dizer se foram repassadas
para o Delegado de Polícia. Observou que os frascos foram
retirados de uma das caixas menores e que a maior caixa teve o
lacre violado e recolocado. Aduziu que certamente, em seguida
foram retirados da mochila e escondidos sob o banco do caminhão
no trajeto do veículo.”
O réu JOÃO PAULO MENDES DA CRUZ negou a autoria do
furto, alegando que: “depois de saírem da coleta da carga,
escutaram o ruído de queda e pararam imediatamente o caminhão
para arrumar as mercadorias. Perceberam que foram seguidos e
ao chegarem a empresa, foram recebidos pelo patrão, pelo
segurança e pela testemunha Júnior. Deixaram as mochilas na
recepção e foram intimidados, sendo conduzidos a uma sala
interna. Quando retornaram as mochilas estavam reviradas e os
frascos estavam no interior de suas bolsas. Afirmou que houve essa
armação pois, ele estava trabalhando há um ano e meio sem
registro e ele estava movendo uma ação trabalhista em face dos
proprietários da empresa. Relatou ainda que havia uma "escuta"
no interior do caminhão e que os seus documentos já estavam
prontos com o advogado para o ingresso da ação. Relatou que o
Sr. Claudinei os chamou em uma sala em particular para uma
conversa. Alegou desconhecer Júnior e que não teve qualquer
processo criminal em seu nome.”
Por sua vez, o réu VALTER DO NASCIMENTO também negou
a prática do furto e relatou que: "no dia dos fatos ele juntamente
com JOÃO coletaram a carga como de costume, porém, ouviram
um barulho na carga ao realizarem uma curva, razão pela qual
pararam imediatamente o caminhão. Afirmou que subiu na
plataforma, e juntamente com o motorista arrumaram a
mencionada carga e seguiram viagem à empresa. Ao adentrar na
empresa o proprietário os chamaram para uma conversa em
particular. Dessa forma, colocaram suas mochilas em cima de um
sofá, na entrada, e após seguiram para o escritório do
proprietário. Relatou que ao retornar para a entrada da empresa,
local em que estavam suas mochilas, localizaram diversos
perfumes no interior de suas mochilas e diversos perfumes em cima
do banco do caminhão. Relatou que havia ingressado com uma
ação trabalhista em trâmite em face da mencionada empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-35.2017.8.26.0535 -Voto no
7
Negou ter problema com a empresa e que nunca teve processo
criminal em seu nome".
Em que pese a negativa dos apelantes, alegando estarem sendo
injustamente acusados em razão da existência de uma reclamação trabalhista
contra a empresa-vítima, verifica-se que esta versão somente foi apresentada
na ocasião de seus interrogatórios em Juízo, o que a enfraquece.
Ademais, os fatos foram presenciados pela testemunha José Carlos
que afirmou, sempre que ouvida, que visualizou o caminhão parado e o
ajudante entrar no interior do baú, carregar uma bolsa e depois retornar à
cabine do caminhão. Depois, já na empresa, foi constatado que, realmente,
havia frascos de perfumes no interior da bolsa e sob o banco do passageiro.
Cabe ressaltar que José Carlos não teria razão alguma para prejudicar os réus,
imputando-lhes crime por eles não cometido.
Assim, a prova dos autos não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva.
Igualmente, a qualificadora do concurso de pessoas restou
devidamente comprovada, uma vez que a testemunha José Carlos relatou que
o motorista parou o caminhão e o ajudante pegou os frascos, além disso os
representantes da vítima afirmaram que encontraram frascos de perfume na
mochila de ambos os acusados.
Portanto, a condenação dos réus pela prática do delito imputado na
inicial acusatória era mesmo de rigor.
Passa-se à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-35.2017.8.26.0535 -Voto no
8
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base de cada um dos acusados
foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, a sanção foi majorada em 1/6 (um sexto) em razão
da presença da agravante do artigo 61, inciso II, alínea g, do Código Penal
(com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério
ou profissão), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pegamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira e última fase, em razão da tentativa a reprimenda foi
reduzida na fração de 1/3 (um terço), diante do iter criminis percorrido,
resultando em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor mínimo legal, que se tornou
definitiva porque ausentes outras causas modificadoras.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
Foi fixado regime inicial aberto para o início de cumprimento da
reprimenda, em caso de reconversão, com condição especial de prestação de
serviços à comunidade, além das seguintes condições: a) proibição de
frequentar bares, boates, prostíbulos e similares; b) proibição de se ausentar
da comarca onde reside sem autorização do juiz; c) dever de comparecimento
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-35.2017.8.26.0535 -Voto no
9
Afasto, contudo, a condição judicial especial imposta para a
concessão do regime aberto, tendo em vista que, de acordo com o enunciado
da Súmula 493 do C. Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível a fixação
de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime
aberto”.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
para afastar a condição judicial especial imposta para a concessão do regime
inicial aberto, mantendo-se no mais, a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator